Tribunal: TJMT
Processo: 1026156-30.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026156-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), RAQUEL VITORIA MARTINI - CPF: 063.208.501-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO
RED MONEY
– PRISÃO PREVENTIVA – EXTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR CONCEDIDO ÀS CORRÉS – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADAS QUE NÃO SE ENCONTRAM EM IDÊNTICA SITUAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – E
XCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA –
PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – ENCERRADA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para a concessão de extensão do benefício concedido às corrés, de revogação da prisão preventiva, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, estejam em idêntica situação, o que é inviável quando as acusadas possuem condições pessoais distintas.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente e, de acordo com a Súmula 52 do STJ, encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Raquel Vitoria Martini
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante propôs a presente ação constitucional argumentando

que:

“(...) a paciente se encontra presa preventivamente desde 8.8.2018, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 2º da Lei 12.850/2013, c/c o artigo 1º, § 1º, II, e § 4º da Lei 9.613/1998, c/c o artigo 29 do Código Penal, em decorrência da denominada Operação Red Money.

Aduz que a beneficiária está segregada há mais de dois anos e que atualmente o feito está parado na fase do artigo 402 do CPP, de modo que nem sequer há previsão de quando o processo será julgado, causando-lhe constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Argumenta também que em 26.8.2020 o Juízo de origem revogou as prisões das corrés Thais e Hemilim, contudo ressalta que a paciente não foi colocada em liberdade apesar de se encontrar na mesma situação que esta última, pois foram alvos do mesmo decreto constritivo e possui igualmente predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e família constituída).

Afirma que foi formulado perante o Juízo a quo, em 29.11.2020, pedido de revogação e de relaxamento da medida constritiva, porém o pleito foi indeferido genericamente, e a autoridade acoimada de coatora nada mencionou sobre o tratamento desigual entre as acusadas.

Ademais, sustenta sobre a excepcionalidade da custódia cautelar, que não há razão para a manutenção da medida no presente caso e que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP

Diante disso, pleiteia a concessão, liminar, da ordem de habeas corpus para revogar ou relaxar a prisão da paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 69809972). (...)”
– Id. 70135454, p. 1.

O
writ
foi instruído com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foram solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 70135454).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 71334951).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 71334957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Raquel Vitoria Martini
, presa cautelarmente em decorrência da
Operação Red Money
, em que se apura a suposta prática dos crimes
de lavagem de dinheiro, de associação criminosa e de tráfico de drogas.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente
writ
a fim de que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva da paciente, sustentando
a ocorrência de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para a formação da culpa, requerendo ainda a
extensão do benefício
concedido às corrés
Thais e Hemilim, de revogação da prisão preventiva, na forma do art. 580 do CPP.

Com o detido exame dos elementos trazidos aos autos, verifico que a pretensão liberatória não merece amparo.

No tocante à pretensão de extensão do benefício concedido às coacusadas Thais Sena de Moraes e Hemilim Halhaiane dos Santos, oportuno trazer as ponderações bem delineadas pela magistrada de origem nas informações juntadas neste feito,
in verbis
:

“(...) Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, primeiramente, quanto a solicitação de informações sobre o pleito de extensão do benefício concedido às corrés Thais Sena e Hemilim, consigno que a decisão que revogou a prisão preventiva das codenunciadas está fundamentada em motivos de caráter exclusivamente subjetivo, impedindo a extensão dos efeitos daquela decisão à Paciente, na forma do art. 580 do CPP.

De acordo com a denúncia, a Paciente RAQUEL VITÓRIA MARTINI e as codenunciadas THAIS SENA DE MORAES e HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS, foram identificadas, em tese, como integrantes da facção criminosa e responsáveis pela ‘disciplina de rua’.

Dessa forma, a Paciente RAQUEL VITÓRIA MARTINI e as codenunciadas HEMILIM e THAIS SENA foram denunciadas pela, suposta, prática dos crimes de Crimes de Organização Criminosa, tipificado no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013, de Lavagem de Dinheiro, tipificado no artigo 1º, §§ 1º, II e 4º da Lei nº 9.613/1998, c/c artigo 29 do Código Penal, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Em que pese as acusadas terem sido denunciadas pelo cometimento dos mesmos crimes, da análise dos autos verifico que a prisão preventiva das codenunciadas HEMILIM e THAIS SENA foram revogadas, uma vez que trouxeram aos autos documentação comprobatória de que são genitoras de filhos menores de 12 anos.

Dessa forma, não se pode afastar o fato de que as codenunciadas HEMILIM e THAIS SENA tiveram a prisão revogada em razão de possuírem filhos menores de 12 anos de idade, incontestavelmente, nesses casos, há prevalência do interesse dos menores em detrimento do interesse da sociedade, priorizando os direitos referentes à proteção integral das crianças e adolescentes.

Nesse passo, extrai-se que a r. decisão que revogou a prisão preventiva das codenunciadas se baseou em circunstâncias pessoais, requisito subjetivo não compartilhado pela ora Paciente. (...)”
– Id. 71334951, pp. 3-4.

Importante salientar que para efeitos da extensão da benesse pretendida, na forma do que preceitua o artigo 580 do CPP, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, estejam em
idêntica
situação jurídica.

Dessa maneira, não é possível a extensão do benefício concedido ao corréu quando a decisão é fundamentada em circunstâncias subjetivas, de caráter estritamente pessoal, uma vez que a discrepância das condições individuais dos acusados pode obstar o tratamento isonômico.

No presente caso, observo que a situação da beneficiária não é a mesma das corrés Thais e Hemilim, pois, conforme acima exposto, as prisões preventivas das coacusadas foram revogadas em razão de as rés terem filhos menores de 12 anos de idade, fator este que autoriza, excepcionalmente, a revogação da custódia cautelar, o que não é o caso da paciente.

No que se refere à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, verifico que também não assiste razão ao impetrante, pois além de
o processo originário tramitar regularmente, inexistindo qualquer desídia ou inércia por parte da autoridade apontada como coatora, constata-se que a instrução processual já se encerrou o que afasta a alegação.

Pelo que se dessume das informações prestadas pela magistrada singular, o processo contava, inicialmente, com 89 denunciados e foi desmembrado em três ações penais distintas em razão da pluralidade de réus, de modo que a paciente permaneceu
no processo n. 31526-46.2018.8.11.0042, código 540068, juntamente com outros 23 acusados.

Verifica-se que a autoridade acoimada de coatora prestou informações detalhadas sobre o deslinde processual, mostrando a regularidade dos andamentos e eficiência na prestação jurisdicional, especialmente ao considerar a elevada quantidade de réus.

Impende consignar que além dos andamentos processuais regulares que demandam elastério temporal, foi necessária a apreciação pela juíza de origem de inúmeros pedidos das defesas dos acusados de revogação das prisões preventivas, incluindo da beneficiária, que inclusive teve seu último pedido analisado recentemente, em 3.12.2020.

Outrossim, a fim de dar celeridade, consta que o aludido feito foi novamente desmembrado pela juíza singular, prosseguindo tão somente com a paciente e outros 15 réus, os quais já tinham sido citados e apresentado resposta à acusação, bem como foi efetuada a digitalização integral dos autos físicos, convertendo-o em processo virtual, para viabilizar o andamento regular da prestação jurisdicional durante o regime de teletrabalho decorrente da pandemia da Covid-19.

Ressalte-se ainda que a paciente foi interrogada em 8.9.2020 e que foi encerrada a instrução processual, de modo que o feito estava aguardando apenas a manifestação dos acusados quanto às diligências previstas no artigo 402 do CPP e, conforme informado, a magistrada singular já deliberou sobre os requerimentos das defesas, dando o devido andamento nos autos.

Diante de tais considerações, não vejo plausibilidade no alegado excesso de prazo da custódia sob a perspectiva de que exista desídia da magistrada condutora do feito, pois, além de se tratar de processo extremamente complexo, a autoridade judiciária tem dado o regular impulsionamento aos autos.

Convém mencionar que o constrangimento ilegal em razão do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto é imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades de cada caso concreto.

Nesse sentido, trago a orientação do Tribunal Superior:
“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Entende-se que a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Conforme acima exposto, não há falar em morosidade excessiva atribuível exclusivamente à magistrada de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Oportuno consignar que o
Superior Tribunal de Justiça
, em três oportunidades, não reconheceu excesso de prazo no âmbito da
Operação Red Money
,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite da demanda, porquanto se trata de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e, após desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso), passou a compor 89 denunciados, com patronos distintos, em feito que vindicou a expedição de várias cartas precatórias, de mandados e ofícios, a citação de alguns réus por edital, a nomeação da Defensoria Pública a outros acusados e a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições. 3. (...) 5. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
n 550190 / MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO RED MONEY. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. FALTA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de exagero de tempo no trâmite do feito. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três núcleos de atuação da organização criminosa (Comando Vermelho do Estado do Mato Grosso). A peça acusatória relativa ao "núcleo 1", do qual a paciente faz parte, denunciou 24 pessoas, indicadas como membros da cúpula da associação, responsáveis pela arrecadação do dinheiro proveniente de ilícitos. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e desmembrar novamente o feito. Além disso, a ação penal reclamou a nomeação da Defensoria Pública para assistir certos corréus, exigiu o recebimento de emendas à inicial, a apreciação de inúmeros pleitos de revogação das constrições, a expedição de vários mandados, ofícios, cartas precatórias, disponibilizações de expedientes no Diário de Justiça, a remessa de postulações ao Parquet e tantas deliberações judiciais. 3. Não há desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste Tribunal Superior. A despeito de presidir ação penal que visa à desarticulação de associação delituosa de tamanha magnitude e periculosidade, como o Comando Vermelho, envolve infrações de grande complexidade e grande número de réus, o Magistrado de primeiro grau promove andamento processual regular, com buscas à concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável. 4. Ante a adversidade do novo coronavírus, com propagação mundial e, em especial, à vista da iminente magnitude do panorama nacional, o exame da necessidade da manutenção da cautela pessoal mais grave deve ser feito com outro olhar, a demandar intervenções e atitudes mais ousadas do Poder Judiciário. 5. (...) 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(STJ,
HC
550.504/MT).

“HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO RED MONEY". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados". Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação)" e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal nº 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação". 3. Ordem denegada.”
(STJ,
HC
548.066/MT).

Ainda acerca do excesso de prazo sustentado por inúmeras vezes perante este Tribunal de Justiça, colaciono trechos da decisão proferida no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
no dia 22 de março de 2020, momento em que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, encampando o entendimento adotado por esta Segunda Câmara Criminal, negou provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus
interposto contra decisão deste colegiado no âmbito da citada operação,
in verbis
:

“Trata-se
de
Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça (Habeas Corpus 548.066/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Ulisses Batista da Silva teve a sua prisão preventiva decretada no dia 08
de
agosto
de
2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, combinado com o art. 1º, § 1º, II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998
. Irresignada, a defesa
impetrou Habeas Corpus, com pedido
de
liminar, no Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso, contra a decisão do Juiz
de
Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
, que decretou a prisão cautelar do recorrente. A liminar foi indeferida.
O Tribunal
de
origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E "LAVAGEM"
DE
DINHEIRO – "OPERAÇÃO
RED

MONEY
" – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA E SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO
DE
COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO
EXCESSO

DE

PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA. (...)
Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal
de
Justiça do Estado do Mato Grosso
,
objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo na formação da culpa. Sustentou a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que o acusado está "preso preventivamente, desde o dia 08
de
agosto
de
2018
[...], achando-se privado
de
sua liberdade até a presente data, sem que até o momento, já decorridos mais
de
um ano e dois meses, estivesse encerrada a fase
de
instrução probatória e o sumário da culpa.". A liminar foi indeferida.
Sobreveio, então, Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ que, por unanimidade, denegou a ordem, conforme a ementa abaixo
: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE
DINHEIRO. "OPERAÇÃO
RED

MONEY
". PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO

DE

PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...)
Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente,
excesso

de

prazo
na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata expedição
de
alvará
de
soltura.
É o relatório. Decido. Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade
de
locomoção do acusado preso, decorrente
de
abusivo
excesso

de

prazo
para o encerramento da instrução criminal.
Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. Daí a convergência
de
entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade
de
testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes
(...) A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal
de
Justiça:
Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo
, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados" (fl. 217, destaquei). Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação" (fl. 218) e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal n. 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação" (fl. 219, grifei). Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo. Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
Afinal, trata-se
de
processo-crime complexo, envolvendo 89 (oitenta e nove) denunciados, dos quais 82 (oitenta e dois) foram citados e, destes, 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação. Posteriormente, foi determinado o desmembramento do processo, permanecendo o recorrente como réu na ação penal, juntos com outros 35 (trinta e cinco) denunciados, circunstâncias essas que revelam a necessidade do prolongamento na conclusão do referido processo, razão pela qual não há que se vislumbrar indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o reconhecimento do alegado
excesso

de

prazo
para a formação da culpa
. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.”
(
STF, RHC 185631/MT, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgamento 19.5.2020, decisão monocrática) – destaquei.

Destaca-se novamente que, se não bastasse o processo originário tramitar regularmente, a instrução processual já foi encerrada, de modo que
“fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
, consoante preceitua a Súmula 52 do STJ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021